Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-96.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. ALIMENTOS. EX COMPANHEIRA. TRANSITÓRIOS. PRAZO FIXADO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a existência e a dissolução de união estável em período incontroverso e fixou alimentos transitórios em favor da ex-companheira no valor de 15% dos rendimentos do recorrido, pelo prazo de três anos. O apelado foi revel. Indeferido o pedido de produção de prova oral e julgada antecipadamente a lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões estão em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral; (ii) saber se os alimentos fixados à ex-companheira devem ter natureza permanente ou transitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de produção de prova oral não configurou cerceamento de defesa, uma vez que os documentos constantes dos autos, especialmente os relatórios médicos, foram suficientes para o julgamento da causa, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 4. Os alimentos fixados em favor da ex-companheira observam o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, sendo adequada a fixação por prazo determinado, diante da ausência de incapacidade laboral comprovada e da possibilidade de obtenção de benefício assistencial ou de apoio familiar.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges ou ex-companheiros tem caráter excepcional e transitório, salvo comprovação inequívoca de incapacidade permanente do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente para o convencimento do julgador. 2. Os alimentos entre ex-companheiros devem, em regra, ser fixados com caráter transitório, sendo a permanência admitida apenas quando comprovada a incapacidade laboral definitiva do alimentando.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.704; CPC, arts. 369, 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2111631/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2525849/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17/06/2024; TJDFT, Acórdão 1983319, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025.